Tribunal: STF
Processo: RHC 69129
Classe: RHC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
JUSTIÇA   MILITAR.   COMPETÊNCIA.   Crime   de    receptação
envolvendo Civil. Arma furtada do patrimônio das Forças Armadas.
         Em se tratando de receptação de arma furtada  do  patrimônio
das Forças Armadas,  ainda  mais  quando  de  seu  uso  privativo,  a
competência, mesmo quando envolve civil, e da Justiça  Militar  (art.
9., III, "a", CPM).
         Recurso ordinário. Prazo  de  interposição  de  cinco  dias.
(art. 310 RI/STF).
         Recurso extempestivo, não conhecido.